Tribunal: TJES
Processo: 5008074-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008074-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYVISON VIEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: L. M. R.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À MENOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o arbitramento dos alimentos à criança deve ser feito em consonância com o disposto no art. 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil, isto é, levando-se em conta a necessidade do alimentando atrelado aos recursos do alimentante,
do qual se emana o binômio “necessidade x possibilidade”.

2.
S
obreleva assentar que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades do alimentando até a resolução final da lide, devendo ser fixados de acordo com as provas jungidas ao caderno probatório, respeitado o binômio alimentar referenciado e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

Não merece reparo a
decisão
objurgada
que fixou os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, amparado no
Parecer
Ministerial,
atentando-se, ainda, às
peculiaridades
do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008074-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYVISON VIEIRA RIBEIRO

AGRAVADA: L. M. R., representada por sua genitora JÉSSICA SANTOS DE MACÊDO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAYVISON VIEIRA RIBEIRO em face da decisão id.16620107 (processo originário), proferida nos autos da “ação de alimentos, guarda e convivência” nº 5005176-32.2022.8.08.0024, que majorou os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente em favor da menor L. M. R., representada por sua genitora JÉSSICA SANTOS DE MACÊDO, ora Agravada.

Pelas razões recursais id. 3200587, requer-se a minoração dos alimentos provisórios, sustentando, em apertada síntese, que não possui condições de arcar com a verba alimentar no percentual fixado na decisão vergastada, porquanto possui outras duas filhas, sobre as quais possui o Agravante a mesma responsabilidade alimentar.

Pois bem.

Ab initio
, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita em favor do Agravante.

É cediço que o arbitramento dos alimentos à criança deve ser feito em consonância com o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, isto é, levando-se em conta a necessidade do alimentando atrelado aos recursos do alimentante.

Em vista disso, tem-se que a verba alimentar deve estar em patamar condizente com a realidade financeira vivenciada pelo genitor, relevando-se, contudo, as necessidades essenciais à subsistência digna da menor, à luz do art. 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Trata-se do conhecido binômio necessidade-possibilidade, cuja aplicação dar-se-á conforme a realidade fática vivenciada em cada caso concreto, podendo a parte interessada, sobrevindo mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, reclamar ao juiz a minoração ou a majoração do encargo alimentar,
ex vi
do art. 1.699, do Código Civil.

Nesta senda, sobreleva assentar que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades do alimentando até a resolução final da lide, devendo ser fixados de acordo com as provas jungidas ao caderno probatório, respeitado o binômio alimentar referenciado e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub examine
, o MMº Juiz de Direito
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), nos autos da ação judicial principal (processo nº 5005176-32.2022.8.08.0024), acolheu o Parecer Ministerial em primeira instância (id. 15262597 – processo de origem), e majorou os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente.

Neste contexto, insurge-se o Agravante da decisão vergastada ao argumento de não possuir condições de arcar com os alimentos no percentual nela fixado sob o fundamento de que possui outras duas filhas, que também necessitam de seu suporte financeiro.

Para tanto, acostou apenas extratos de seus ganhos mensais (id. 3200859), aduzindo que labora como motorista pelo aplicativo
“Uber”
. Contudo, não acostou cópia de sua CTPS, não sendo possível atestar se, porventura, o Agravante aufere outras rendas a título de remuneração salarial.

Ressalte-se que, do exame das certidões de nascimento das outras duas filhas do Agravante (id. 3200725), depreende-se que uma delas (Nathaly Moreira Ribeiro) já atingiu a maioridade civil, a indicar que cessou a obrigação alimentar em face desta.

Com efeito, a despeito da irresignação recursal, relevando-se que a Agravada conta, atualmente, com apenas 08 (oito) anos de idade, entendo que o alimentante, aqui Agravante, à míngua das provas lastreadas no presente recurso, não logrou comprovar sua real capacidade econômico-financeira, não sendo, prudente, nessa fase sumária da lide principal, minorar os alimentos provisórios.

Ademais, impende salientar que os alimentos fixados em favor da menor sequer atingem ao patamar de 01 (um) salário mínimo mensal, eis que perfazem 40% (quarenta por cento) deste.

Nesta intelecção, tem-se o
quantum
fixado pelo douto magistrado, à guisa de verba alimentar, afigura-se assaz a atender as necessidades da infante, ainda que minimamente.

Corroborando-se com tal assertiva, transcrevo parte da fundamentação exarada no Parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça (id. 6861112) neste grau recursal,
in verbis:

“Nesse cenário, a despeito das alegações apresentadas pelo agravante em relação à necessidade da reforma da
decisão que fixou os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para a agravada
ainda que o agravante tenha outro filho deve-se manter-se a r. sentença do MM juiz, em obediência aos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, da proteção integral, da prioridade absoluta e da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento,
sendo discriminatório e desarrazoável sua minoração
.

Há que confrontar os interesses contrapostos: a necessidade de sobrevivência de um e a resistência de outrem em cumprir com obrigação, cuja exigibilidade está comprovada, é indiscutível e é um mal menor do que privar alguém do direito à vida
.

(...)

Desse modo, não vejo, no presente momento processual, fundamento suficiente que autorize a modificação do entendimento do MM. Juiz de 1º grau.

Postas estas considerações,
opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
SEJA NEGADO PROVIMENTO
, mantendo
INCÓLUME A DECISÃO
.
” (Grifei).

Destarte, diante das razões aventadas, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não há como descurar do entendimento vertido na decisão hostilizada, eis que se amparou no Parecer Ministerial em consonância com as peculiaridades que abriga o caso
sub examine
.

Saliente-se, por fim, a transitoriedade dos alimentos provisórios, eis que podem ser alterados, após instrução processual, quando da prolação da sentença e, até mesmo, em ação de revisão a qualquer momento, haja vista se tratar de obrigação pautada na cláusula
reb sic standibus.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.